Tribunal: TJPA
Processo: 0810890-32.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810890-32.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DE SOUSA SILVA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS INICIAIS DE FRAUDE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Em análise perfunctória, inexistem, neste momento processual, os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela antecipada de suspensão dos descontos bancários. Isso porque, há indícios de existência da contratação, evidenciados no contrato apresentado pelo banco - cujos dados correspondem à identidade da autora - e principalmente na informação do sistema bancário de que houve a transferência do valor emprestado à Recorrente. Ademais, o extrato bancário apresentado pela autora, a pedido do juiz, não corresponde ao mês em que teria ocorrido a transferência da quantia emprestada segundo demonstrado pelo Banco Agravado.

2.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA SILVA em face de decisão proferida pelo juízo da vara única de Vigia, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais (Proc. n° 0800746-04.2022.8.14.0063), movida contra BANCO SANTANDER S/A.

Na exordial, a autora alega que, ao sacar seu benefício previdenciário, constatou que o valor era muito inferior ao que normalmente recebia. Dessa forma, ao retirar seu extrato, constatou que a instituição financeira ré passou a descontar a quantia de R$363,60 (trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), supostamente decorrente do contrato de nº 235187244, que teria liberado o valor de R$13.264,93 (treze mil, duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos) em seu favor. Contudo, ela afirma que não celebrou o referido empréstimo, tratando-se de fraude bancária.

O juízo
a quo
assim decidiu (ID 10523932):

Narra a preambular, que a Autora não contratou o serviço do Demandado, assim como não recebeu o valor supostamente requerido pela via de empréstimo, razão pela qual é inexistente e indevido o contrato de empréstimo firmado em seu patronímico, que vem gerando desconto em seus proventos, e, por conseguinte, gerando-lhe prejuízos.

Pois bem, a concessão da tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, todavia, na situação em testilha a possibilidade de concessão da medida,
posto que a Promovente não juntara os extratos de sua conta bancária, da época da contratação do empréstimo supostamente efetuado indevidamente, e, assim, não se pode perceber, neste momento, a presença de elementos suficientes para o convencimento sobre a verossimilhança das alegações autorais.

[...]

Por conseguinte, a antecipação da tutela com base no acervo probatório inicial se revela precoce, já que a questão em apreço demanda dilação probatória, uma vez que não se encontra esclarecida.

Fronte a todo o exposto, levando-se em conta a necessidade de manifestação da parte contrária, bem como da produção probante no curso do processo, por ora, deve ser indeferida a antecipação da tutela de urgência, com a observação de que a medida pode ser reavaliada após a apresentação da defesa pela parte ré.

[...]

6. DISPOSITIVO

ISTO POSTO:

a) DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, ante a afirmação de hipossuficiência financeira constante da inicial, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil;

b) DETERMINO QUE O FEITO TRAMITE COM PRIORIDADE, com fulcro no art. 71 da Lei 10.741/03;

c)
INDEFIRO A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do artigo 300 do CPC, todavia que no presente momento não se pode observar de maneira satisfatória a probabilidade do direito, o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo;

d) DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DE FORMA PARCIAL, de forma que caberá ao Réu produzir a prova da contratação e da efetiva entrega dos valores supostamente contratados pela Promovente, contudo, saliente-se que caberá a parte autora comprovar a existência dos danos sofridos, em decorrência da cobrança supostamente indevida,
bem como provar que não recebera os valores emprestados
. [...]

Insurgindo-se contra o
decisum
, a Autora recorreu (ID 10523931), reiterando haver fraude na contratação do empréstimo consignado. Aduz que anexou aos autos extratos bancários e o documento do INSS onde consta lançado o empréstimo ora debatido, por meio dos quais é possível observar os fatos trazidos na exordial.

Argui ainda a existência de risco de dano irreparável, pois a continuidade dos descontos nos seus proventos, considerando seu reduzido poder aquisitivo, trará evidente prejuízo a sua subsistência.

Assim, requer a reforma da decisão atacada para suspender os descontos bancários indevidos.

Coube-me o processo por distribuição.

Em decisão inicial (ID 11419008), foi negado o efeito suspensivo pleiteado ao recurso.

Sem contrarrazões (ID 11895728).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de abril de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o Agravo de Instrumento e passo a sua análise.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão
a quo
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela Agravante para que o Banco Agravado suspendesse as cobranças decorrentes de contrato de
empréstimo que ela alega ser fraudulento e cujas parcelas estão sendo descontadas diretamente em seu benefício previdenciário.

No recurso, a Recorrente reitera a tese de existência de fraude na contratação do empréstimo consignado e aduz que anexou aos autos extratos bancários e o documento do INSS onde consta lançada a suposta avença, documentos que seriam capazes de evidenciar os fatos trazidos na petição inicial. Argui ainda a existência de risco de dano irreparável a sua subsistência caso os descontos bancários permaneçam lançados em seus proventos, cujo valor é parco.

Entretanto, razão não lhe assiste.

In casu
, entendo não haver, neste momento processual, a probabilidade de provimento do presente Agravo, pois, em análise perfunctória, é impossível afirmar a ocorrência de fraude apta a suspender a cobrança da parcela bancária. Isso porque, há indícios de existência da contratação, evidenciados no contrato apresentado pelo banco - cujos dados correspondem à identidade da autora (ID 78836981 - Pág. 13 e 70120141 - Pág. 1 do processo originário) – e principalmente na informação do sistema bancário de que houve a transferência, em 08/03/2022, do valor emprestado à Recorrente (ID 78836977 dos autos originários).

É importante ainda ressaltar que o magistrado deixou bem claro na decisão agravada que “caberá a parte autora comprovar a existência dos danos sofridos, em decorrência da cobrança supostamente indevida, bem como provar que não recebera os valores emprestados”. Sobre esse ponto, vejo que a Agravante, em seu recurso, limitou-se a alegar que apresentou o extrato bancário pedido pelo juiz, porém isso não é verdade visto que ela juntou o extrato do mês de junho de 2022 e não de março de 2022, quando teria ocorrido a transferência da quantia emprestada segundo o Banco Agravado (ID 10523933).

Portanto, está correto o juízo
a quo
ao afirmar que a antecipação da tutela, com base no acervo probatório inicial, revela-se precoce posto que a Agravante “não juntara os extratos de sua conta bancária, da época da contratação do empréstimo supostamente efetuado indevidamente e, assim, não se pode perceber, neste momento, a presença de elementos suficientes para o convencimento sobre a verossimilhança das alegações autorais”.

Assim sendo, mantenho o
decisum
agravado em todos seus termos.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o Agravo de Instrumento, porém N
EGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter a decisão recorrida que indeferiu a tutela antecipada de suspensão das cobranças bancárias.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/05/2023